Tribunal: TJMT
Processo: 0011145-11.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011145-11.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), LUCAS DA ROCHA - CPF: 033.054.351-27 (APELADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0061-60 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 011145-11.2016.8.11.0002 – Código 448476 – Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por LUCAS ROCHA – julgou parcialmente procedente referida ação, reconheceu a fraude ocorrida na conta corrente do autor, nos dias 18 e 24 de abril de 2013, declarou inexistentes os débitos, e condenou o requerido na quantia de R$ 5000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% a mês contados do evento danoso. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honoraria, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante em suas razões alega em síntese, que não há falar em fraude uma vez que o Apelado teve os valores do empréstimo devidamente creditado em sua conta.

Consigna que a dívida é oriunda de empréstimo pessoal denominado “Fone Fácil” realizada pelo autor através de ligação telefônica.

Que a operação foi contratada normalmente, sendo a cobrança totalmente devida.

Sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da reparação, quais, sejam, dano moral, conduta ilícita e nexo causal.

Ressalta que o Apelado alega sofrer prejuízos em decorrência da negativação pelo fato de não possuir débitos junto ao banco, contudo, tal fato está longe de caracterizar o dano moral motivador da indenização almejada, afinal, que ao contrário da narrativa da apelada, o débito é legitimo.

Subsidiariamente, defende que o valor arbitrada a título de dano moral é exagerado e, deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, que a aplicação dos juros sobre os danos morais é partir da sentença condenatória.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, para reformar a sentença a fim de que: julgue improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desse E. Tribuna1Seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante bem como a incidência de juros a partir da sentença.

Contrarrazões (id.n.º 103776480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 011145-11.2016.8.11.0002 – Código 448476 – Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta por LUCAS ROCHA – julgou parcialmente procedente referida ação, reconheceu a fraude ocorrida na conta corrente do autor, nos dias 18 e 24 de abril de 2013, declarou inexistentes os débitos, e condenou o requerido na quantia de R$ 5000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% a mês contados do evento danoso. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honoraria, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de empréstimo
cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
a tese do banco Apelante é que se trata de empréstimo na modalidade “Fone Facil”, no entanto, o
recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante.

O dano moral está caracterizado,
com origem em contrato que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo pela negativação de seu nome.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários para 20%, com base do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021